Tribunal: TJDFT
Processo: 0726181-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE GUARDA C/C REGIME DE VISITAS. MODALIDADE UNILATERAL. MEDIDA EXTREMA E EXCEPCIONAL. PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE DO MENOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. A destituição do poder familiar é medida extrema e excepcional que exige cautela antes de qualquer decisão nesse sentido, a fim de preservar o melhor interesse do menor e não o prejudicar ainda mais.

2. No caso, sobreleva a necessidade de instrução, o que não coaduna com a via estreita do agravo de instrumento, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.